Tribunal: TJSP
Processo: 0306402-44.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Mandado de segurança. Acórdão anteriormente proferido por este C. Órgão Especial que entendeu pela inaplicabilidade do regime especial de precatórios da Emenda Constitucional no 62/2009 a sequestro já concedido. Posterior fixação de tese pelo C. STF no sentido contrário, isto é, pela aplicabilidade da Emenda em casos análogos ao presente (Tema 519). Juízo de retratação, previsto no art. 1.040,

Ementa:
Mandado de segurança. Acórdão anteriormente proferido por este C. Órgão Especial que entendeu pela inaplicabilidade do regime especial de precatórios da Emenda Constitucional no 62/2009 a sequestro já concedido. Posterior fixação de tese pelo C. STF no sentido contrário, isto é, pela aplicabilidade da Emenda em casos análogos ao presente (Tema 519). Juízo de retratação, previsto no art. 1.040, inc. II, do CPC. Perda superveniente do objeto e extinção do processo sem resolução de mérito.